Tribunal: TJMT
Processo: 0002561-91.2017.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002561-91.2017.8.11.0010
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: GENILSON SANTOS LEITE
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.
A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002561-91.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GENILSON SANTOS LEITE - CPF: 900.489.463-20 (APELADO), H. R. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos do processo no. 2561-91.2017.811.0010, código 92399, na qual
GENILSON SANTOS LEITE
foi absolvido, com arrimo na ausência de provas para a condenação, nos termos do que dispõe o artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 71, ambos, do Código Penal.

Inconformado com os termos da referida decisão, o apelante requer a condenação do apelado pelos crimes de estupro, ao argumento de que há provas suficientes para o édito condenatório.

Nas contrarrazões a defesa pugna pelo não provimento do apelo (id. 74655537).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, no qual adotou
per relationem
as razões do representante do Ministério Público da instância singular é pelo
provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela da
sentença que absolve o réu,
com arrimo na insuficiência de provas pelos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 71, ambos, do Código Penal, ao argumento de que há provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que
a sentença está escorreita.
pois, a materialidade e a autoria delitivas não estão comprovadas nos autos, visto que os testemunhos colhidos em juízo não conferem a certeza necessária acerca dos crimes de estupro imputados ao apelado
GENILSON SANTOS LEITE.

Isso porque, sem se desconsiderar que a palavra da vítima assume um papel especial em casos como o que ora se analisa, até porque se trata de crime que, muitas vezes, é praticado na clandestinidade, no caso, verifica-se que pelo conjunto de provas coligidas aos autos, não é possível se extrair o lastro probatório mínimo para a decretação do édito condenatório.

Com efeito, narra a denúncia que:

“(...) Consta dos autos que desde o mês de maio de 2014 até o mês de outubro de 2016 (quando os fatos vieram à tona), nesta cidade e Comarca de Jaciara, 0 denunciado GENILSON SANTOS LEITE, com consciência e Vontade, praticou, por diversas Vezes e de forma reiterada, atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a Vítima Hellen Regina Block, sua enteada de apenas 11 (onze) anos de idade. Segundo consta do caderno investigativo, durante esse período de mais de 02 (dois) anos, ou seja, de maio de 2014 a outubro de 2016, o denunciado, por inúmeras vezes, na residência da família, aproveitando-se da ausência de sua esposa (mãe da vítima), praticou atos libidinosos contra a vítima. Re1ata-se que o denunciado insistentemente dizia a vítima “Vamos dar uma foda”, a levava para dentro do quarto, tirava a roupa de ambos, fazia sexo oral na infante, bem como a obrigava a “chupar o pênis dele”. Extrai-se, ainda, que por várias vezes o denunciado ordenava a ofendida que tirasse a roupa e se sentasse em seu colo de costas para ele, ocasião em que a acariciava, chupava seus seios, bem corno tentava colocar o pénis ereto em seu anus e Vagina, mas como ela sentia muita dor, desvencilhava-se dele, impedindo a completa penetração.

Consta das declarações da vítima, que para concretizar os abusos sexuais, o denunciado a ameaçava, afirmando que “se ela não fosse para o quarto com ele e deixasse ele fazer essas coisas, ele iria brigar com a mãe dela e que a Vida na casa voltaria a ser um inferno, que ele voltaria a bater em sua mãe e que ele iria inventar que ela estava namorando”.

Revelou, também, que por diversas vezes, o denunciado a deitava na cama e colocava seu corpo sobre o dela, oportunidades em que ficava esfregando o pênis em sua vagina, chegando a introduzi-lo parcialmente em sua vagina da infante “bem devagarinho e sé um pouquinho”. Acrescenta que, por vezes, enquanto ela fazia sexo oral, ele se masturbava até a ejaculação.

Afirmou, por fim, que durante a investigação chegou a mudar sua versão em razão de ser pressionada pelo denunciado, o qual lhe dizia “Hellen, desmente isso na polícia, você quer me ver na cadeia e seus irmãozinhos sem pai?” (sic).

Ouvida na fase judicial a suposta vítima
Hellen Regina Block
, enteada do apelado, com 11 (onze) anos de idade na época dos fatos asseverou que:

“(...) durante esse período de mais de 02 (dois) anos, ou seja, de maio de 2014 a outubro de 2016, o denunciado, por inúmeras vezes, na residência da família, aproveitando-se da ausência de sua esposa (mãe da vítima), praticou atos libidinosos contra a vítima. Relata-se que o denunciado insistentemente dizia a vítima “vamos dar uma foda”, a levava para dentro do quarto, tirava a roupa de ambos, fazia sexo oral na infante, bem como a obrigava a “chupar o pénis dele”. Extrai-se, ainda, que por várias vezes o denunciado ordenava a ofendida que tirasse a roupa e se sentasse em seu colo de costas para ele, ocasião em que a acariciava, chupava seus seios, bem como tentava colocar o pénis ereto em seu anus e vagina, mas como ela sentia muita dor, desvencilhava-se dele, impedindo a complete penetração. Consta das declarações da vítima, que para concretizar os abusos sexuais, o denunciado a ameaçava, afirmando que “se ela não fosse para o quarto com ele e deixasse ele fazer essas coisas, ele iria brigar com a mãe dela e que a vida na casa volta a ser um inferno, que ele volta a bater em sua mãe e que ele ia inventar que ela estava namorando”. Revelou, também, que por diversas vezes, o denunciado a deitava na cama e colocava seu corpo sobre o dela, oportunidades em que ficava esfregando o pénis em sua vagina, chegando a introduzi-lo parcialmente em sua vagina da infante “bem devagarinho e só um pouquinho”. Acrescenta que, por vezes, enquanto ela fazia sexo oral, ele se masturbava até a ejaculação.
” (sic) (trecho extraído da r. sentença)

Por sua vez, o apelado negou na fase policial e em juízo a prática dos fatos descritos na denúncia e ainda afirmou que a vítima já havia inventado falsas histórias com o intuito se separá-lo de sua mãe –
Aliana Rodrigues dos Santos
, o que fora confirmado pela testemunha
Wyllian Ferreira Borel
em juízo, o que inclusive foi determinante para levantar dúvida razoável e impediu a livre convicção do julgador, o que resultou na prolação de sentença absolutória em favor do apelado, conforme se extraí do seguinte trecho da r. decisão:

“(...)Ainda que se afirme que a nulidade originaria teria sido suprida pela oitiva judicial da vítima, que fora realizada de forma livre e sem pressões, nota-se que a oitiva judicial da testemunha WYLLIAN FERREIRA BOREL, amigo da vítima, trouxe a este julgador uma dúvida fundada a respeito se realmente ocorreu o mencionado crime contra a dignidade sexual, em continuidade delitiva, bem como se o réu teria realmente o praticado.

Senão vejamos o que disse o menor: “Que conhece Helen; que é amigo dela; que tomava tereré com ela; que tem um ano que não a vê mais; que chegou de ver Genilson, mas não o conhece; que não sabe da relação do Genilson com ela e nunca presenciou nada; que Hellen realmente pediu para o depoente mentir para a mate dela; que não se lembra mais; que envolvia uma traição do padrasto dela; que não está lembrado; que pelo que se lembra não mandou mensagem alguma; que não sabe como Aliana sabe desta história; que a Hellen tinha mandado o depoente mentir para a mãe dela; que o depoente falou para a mãe dela que o padrasto dela a tinha traído; que o depoente não sabe nada deste suposto abuso sexual; que já ouviu falar que isto é mentira e que foi ela quem inventou; que já ouviu falar de boato, de seus amigos, da boca do povo, mas não sabe se isto era verdade; que ela era mentirosa; que era um pouquinho mentirosa; que Hellen sentia raiva do padrasto Genilson; que confirma que ela pediu para o depoente inventar um suposto caso dele e que chegou a falar isto com Sra. Aliana” (WYLLIAN FERREIRA BOREL).

Portanto, nota-se que Wyllian afirmou judicialmente que Hellen nutria sentimento de raiva contra o padrasto Genilson e que o teria pedido para o mesmo inventar esta suposta traição para contar para sua mãe, Sra. Aliana, esposa do réu a data dos fatos. (...)” (sic) (destacamos).

Por sua vez, a mãe da vítima -
Aliana Rodrigues dos Santos
confirmou em juízo a versão apresentada pela testemunha
Wyllian Ferreira Borel.

Nesse contexto, certo é que o direito penal não se contenta com indícios ou presunções, pois para possibilitar uma condenação devem estar presentes provas suficientes acerca da autoria, materialidade e culpabilidade do agente.

Na hipótese, em que pese a presunção de veracidade das declarações das vítimas de crimes sexuais, não encontro suficiente consonância com os demais elementos probatórios, sobretudo porque não foram ratificadas, em juízo, ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê, várias dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia.

Dessa forma, é evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelado.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime, capitulado no artigo
214, do Código Penal
.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a manutenção da absolvição do réu nos termos consignados na sentença, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que o apelado tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciado, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de estupro de vulnerável.

Da análise do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se indubitavelmente pela sua fragilidade e inidoneidade a lastrear um decreto condenatório pelo crime capitulado no artigo
214, do Código Penal
.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição da conduta de estupro de vulnerável descrita na denúncia, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Com essas considerações, em desacordo com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021